Tribunal: TRF3
Processo: 5013443-57.2022.4.03.6105
Classe: REMESSA NECESSÁRIA (1728)
Órgão julgador: LUIZ ALBERTO DE SOUZA RIBEIRO
Órgão colegiado: 6a Turma
Data de julgamento: 2026-05-08

Inteiro teor:
440/575)

5013443-57.2022.4.03.6105

Intimação via sistema Data: 28/05/2026

ApelRemNec - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA

6a Turma

Desembargador Federal LUIZ ALBERTO DE SOUZA RIBEIRO

Intimação via sistema DATA: 28/05/2026

Julgamento: 08/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

6a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) No 5013443-57.2022.4.03.6105

RELATOR: LUIZ ALBERTO DE SOUZA RIBEIRO

APELANTE: DELEGADO DA RECEITA FEDERAL EM PIRACICABA, UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

APELADO: COOPERATIVA DE CREDITO COOPLIVRE

ADVOGADO do(a) APELADO: TIAGO CONDE TEIXEIRA - DF24259-A

ADVOGADO do(a) APELADO: SACHA CALMON NAVARRO COELHO - MG9007-A

JUIZO RECORRENTE: SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE CAMPINAS/SP - 4a VARA FEDERAL

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

Ementa

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PIS SOBRE FOLHA DE SALÁRIOS. COOPERATIVA DE CRÉDITO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. PREQUESTIONAMENTO. REJEIÇÃO.I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por COOPERATIVA DE CRÉDITO COOPLIVRE — SICOOB COOPLIVRE contra acórdão da 6a Turma proferido em apelação/remessa necessária. A embargante sustenta erro material, contradição e omissão, ao argumento de que o acórdão teria apreciado matéria alheia ao objeto da demanda, deixado de enfrentar a alegada ausência de base legal para exigência do PIS sobre a folha de salários das cooperativas de crédito e a ilegalidade de atos infralegais que condicionariam a exclusão das sobras da DRE da base do PIS/COFINS ao recolhimento do PIS‐Folha. Requer o saneamento dos vícios e o prequestionamento da matéria. A União Federal apresenta contrarrazões defendendo a rejeição do recurso.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado apresenta omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, aptos a justificar o acolhimento dos embargos de declaração.III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração possuem cabimento restrito às hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme previsto no art. 1.022 do CPC e na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

O acórdão embargado examinou a controvérsia normativa relativa à incidência do PIS sobre a folha de salários das cooperativas de crédito, com interpretação da Lei no 9.715/1998, Lei no 10.676/2003, MP no 2.158‐35/2001 e Lei no 8.212/1991, concluindo pela legitimidade da exação.

A decisão analisou a possibilidade de exclusão de determinadas receitas da base de cálculo do PIS/COFINS sobre faturamento sem afastar a incidência da contribuição sobre a folha de pagamento, inexistindo omissão quanto à questão central.

Não se verifica contradição ou obscuridade interna entre a fundamentação e o dispositivo do acórdão.

A alegação de julgamento extra petita não se sustenta, pois o acórdão tratou da incidência do PIS/COFINS sobre a folha de salários das cooperativas, matéria diretamente vinculada ao objeto do mandado de segurança preventivo.

Os argumentos deduzidos pela embargante revelam inconformismo com a interpretação adotada e pretendem rediscutir o mérito da decisão, finalidade incompatível com os embargos de declaração.

A utilização dos embargos exclusivamente para fins de prequestionamento é incabível quando ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC.IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

Os embargos de declaração somente são cabíveis nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material previstas no art. 1.022 do CPC.

A decisão que examina a controvérsia jurídica central e apresenta fundamentação normativa suficiente não incorre em omissão apta a justificar embargos de declaração.

Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem ao prequestionamento quando ausentes os vícios legais.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 150, I; CPC/2015, art. 1.022; CPC/1973, art. 535; CPC/2015, art. 489, §1o; CTN, arts. 97 e 99; Lei no 9.715/1998, art. 2o, §1o; Lei no 10.676/2003; MP no 2.158‐35/2001; Lei no 8.212/1991.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EAREsp no 299.187/MS, rel. Min. Francisco Falcão, Primeira Turma, j. 20.06.2002.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

6a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA 1728 No 5013443-57.2022.4.03.6105

RELATOR: LUIZ ALBERTO DE SOUZA RIBEIRO

APELANTE: DELEGADO DA RECEITA FEDERAL EM PIRACICABA, UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

ADVOGADO do(a) APELADO: TIAGO CONDE TEIXEIRA - DF24259-A

ADVOGADO do(a) APELADO: SACHA CALMON NAVARRO COELHO - MG9007-A

APELADO: COOPERATIVA DE CREDITO COOPLIVRE

JUIZO RECORRENTE: SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE CAMPINAS/SP - 4a VARA FEDERAL

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

RELATÓRIO

O Desembargador Federal Souza Ribeiro:

Trata-se de embargos de declaração opostos pela COOPERATIVA DE CRÉDITO COOPLIVRE — SICOOB COOPLIVRE, em face do acórdão proferido pela 6a Turma deste Tribunal, nos autos da apelação/remessa necessária.

Nos embargos, a parte embargante alega erro material, contradição e omissão, sustentando que o acórdão apreciou matéria alheia ao objeto da demanda (ex.: menção a COFINS/CSLL sobre ato cooperativo e eventual insinuação de incidência de COFINS sobre folha), deixou de enfrentar questões centrais relativas ao princípio da legalidade tributária e à inexistência de norma legal que autorize a exigência do PIS sobre a folha de salários das cooperativas de crédito, e não enfrentou precedentes e argumentos que, segundo a embargante, demonstrariam a ilegalidade de atos infralegais (Decreto no 4.524/2002; IN RFB no 1.911/2019 e alterações) que condicionam a exclusão das sobras da DRE da base do PIS/COFINS ao recolhimento do PIS-Folha.

Sustenta, ainda, interpretação restritiva da remissão à MP 2.158-35/2001, a distinção normativa entre cooperativas de produção agropecuária e cooperativas de crédito, a existência de jurisprudência favorável à cooperativa em outros TRFs e no STJ.

Formula pedido expresso de prequestionamento. Pede o conhecimento e acolhimento dos embargos para sanar omissões, contradições e erro material e integrar o acórdão com o enfrentamento das questões apontadas.

A União Federal apresentou contrarrazões defendendo a rejeição dos embargos. A resposta sustenta que os embargos visam, na prática, rediscutir o mérito da decisão e evidenciam mero inconformismo, não demonstrando a presença dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC. Invoca jurisprudência do STJ no sentido de que os embargos de declaração não se prestam para reexame de matéria decidida, que o julgador não é obrigado a responder a todos os argumentos trazidos pelas partes quando há fundamentação suficiente, e que o uso dos embargos apenas para prequestionamento é inadequado na ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Requer, pois, a rejeição dos embargos.

É o relatório.

VOTO

O Desembargador Federal Souza Ribeiro:

Nos termos da consoante jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "os embargos de declaração constituem recurso de rígidos contornos processuais, consoante disciplinamento imerso no art. 535 do CPC, exigindo-se, para seu acolhimento, estejam presentes os pressupostos legais de cabimento" (EARESP no 299.187-MS, Primeira Turma, v.u., Rel. Min. Francisco Falcão, j. 20.6.2002, D.J.U. de 16.9.2002, Seção 1, p. 145).

O art. 535 do CPC/73 admite embargos de declaração quando, na sentença ou no acórdão, houver obscuridade, contradição ou for omitido ponto sobre o qual devia pronunciar-se o juiz ou tribunal.

No CPC/15 o recurso veio delineado no art. 1.022, com a seguinte redação:

"Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material. Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que: I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento; II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1o".

Segundo Cândido Rangel Dinamarco (Instituições de Direito Processual Civil. V. III. São Paulo: Malheiros, 2001, pp. 685/6), obscuridade é "a falta de clareza em um raciocínio, em um fundamento ou em uma conclusão constante da sentença"; contradição é "a colisão de dois pensamentos que se repelem"; e omissão é "a falta de exame de algum fundamento da demanda ou da defesa, ou de alguma prova, ou de algum pedido etc."

No caso em exame, não há contradição alguma entre a fundamentação do acórdão e sua conclusão. Outrossim, não há omissão a ser suprida ou obscuridade a ser aclarada.

A embargante sustenta que o acórdão deixou de enfrentar, de forma específica, a alegada ilegalidade de atos infralegais e a ausência de norma legal autorizadora da exigência do PIS‐folha às cooperativas de crédito (art. 150, I, CF; arts. 97 e 99 do CTN). Do exame do acórdão (ID 346793516), verifica‐se que o Tribunal examinou a questão normativa central: citou e interpretou legislação pertinente (Lei no 9.715/1998, Lei no 10.676/2003, MP 2.158‐35/2001, Lei no 8.212/1991 etc.) e fundamentou a conclusão na compatibilização do quadro normativo com a jurisprudência (citam‐se precedentes do STF, STJ e deste Tribunal). As passagens relevantes do decisum são expressas e conclusivas, nos seguintes termos (transcrição literal):

"A legislação vigente equiparou as cooperativas às demais pessoas jurídicas, tornando-as contribuintes da exação; o art. 2o, §1o, da Lei 9.715/98 permanece em vigor, mantendo a possibilidade de incidência do PIS sobre a folha de salários das cooperativas."

"A MP 2.158-35/2001 e as normas conferiram possibilidade de exclusão de determinadas receitas (incluindo sobras da DRE) da base de cálculo do PIS/COFINS sobre faturamento, sem afastar a tributação sobre a folha de pagamento."

"Diante desse quadro normativo e jurisprudencial, é legítima a exigência de PIS/COFINS sobre a folha de salários das cooperativas de crédito..."

Esses trechos evidenciam que o Tribunal analisou o fundamento normativo invocado e decidiu a questão nuclear. A alegada omissão, portanto, não restou demonstrada na medida exigida para acolhimento de embargos: não se trata de ausência de qualquer enfrentamento do tema, mas de discordância quanto à interpretação adotada. Embargos dirigidos a suposto insuficiente aprofundamento ou a diferentes conclusões não se prestam, salvo se houver omissão absoluta — o que não ocorre.

A embargante aponta contradições e obscuridades relativas ao tratamento dado a temas (por exemplo, menções a COFINS/CSLL sobre ato cooperativo). A leitura dos trechos citados indica coerência entre a fundamentação (interpretação de normas e remissão a precedentes) e o dispositivo (reforma da sentença para reconhecer a incidência sobre a folha). Não se identifica contradição interna capaz de macular a compreensão do decisum, nem obscuridade impeditiva da execução da decisão. Logo, não há vício a fundamentar acolhimento.

Quanto à alegação de que o Tribunal teria apreciado matéria estranha ao pedido (extra petita), cumpre observar que o objeto originário da demanda (mandado de segurança preventivo) era a declaração de não sujeição ao PIS‐folha e a exclusão das sobras da DRE da base de PIS/COFINS sobre faturamento. O decisum versa exatamente sobre a incidência do PIS/COFINS sobre a folha de salários das cooperativas, questão diretamente conectada ao pedido. A menção a PIS e COFINS no acórdão insere‐se na mesma problemática jurídica; não restou demonstrado que o Tribunal tenha excedido o objeto processual a ponto de incidir a vedação de decisão ultra/extra petita. Portanto, não há erro material ou decisão além do pedido que justifique o acolhimento dos embargos.

O prequestionamento exige enfrentamento concreto de dispositivos constitucionais ou legais suscitados. O acórdão contém fundamentação normativa e remissão a diplomas constitucionais e infralegais no contexto da controvérsia, de modo que não se verifica omissão absoluta quanto aos pontos centrais levantados. A utilização dos embargos apenas para fins de prequestionamento, quando ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC, é incabível.

As razões trazidas pela embargante constituem essencialmente inconformismo com a interpretação e o resultado adotados pelo Tribunal, o que não legitima o manejo dos embargos de declaração. A União, em suas contrarrazões, demonstrou que os embargos objetivam, na prática, reabrir debate sobre a matéria, conduta vedada neste remédio processual.

Em face do exposto, não verifico a existência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material aptos a amparar o acolhimento dos embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC/2015. Assim, impõe‐se a rejeição dos embargos.

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração opostos pela COOPERATIVA DE CRÉDITO COOPLIVRE — SICOOB COOPLIVRE.

É o voto.

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PIS SOBRE FOLHA DE SALÁRIOS. COOPERATIVA DE CRÉDITO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. PREQUESTIONAMENTO. REJEIÇÃO.I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por COOPERATIVA DE CRÉDITO COOPLIVRE — SICOOB COOPLIVRE contra acórdão da 6a Turma proferido em apelação/remessa necessária. A embargante sustenta erro material, contradição e omissão, ao argumento de que o acórdão teria apreciado matéria alheia ao objeto da demanda, deixado de enfrentar a alegada ausência de base legal para exigência do PIS sobre a folha de salários das cooperativas de crédito e a ilegalidade de atos infralegais que condicionariam a exclusão das sobras da DRE da base do PIS/COFINS ao recolhimento do PIS‐Folha. Requer o saneamento dos vícios e o prequestionamento da matéria. A União Federal apresenta contrarrazões defendendo a rejeição do recurso.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado apresenta omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, aptos a justificar o acolhimento dos embargos de declaração.III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração possuem cabimento restrito às hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme previsto no art. 1.022 do CPC e na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

O acórdão embargado examinou a controvérsia normativa relativa à incidência do PIS sobre a folha de salários das cooperativas de crédito, com interpretação da Lei no 9.715/1998, Lei no 10.676/2003, MP no 2.158‐35/2001 e Lei no 8.212/1991, concluindo pela legitimidade da exação.

A decisão analisou a possibilidade de exclusão de determinadas receitas da base de cálculo do PIS/COFINS sobre faturamento sem afastar a incidência da contribuição sobre a folha de pagamento, inexistindo omissão quanto à questão central.

Não se verifica contradição ou obscuridade interna entre a fundamentação e o dispositivo do acórdão.

A alegação de julgamento extra petita não se sustenta, pois o acórdão tratou da incidência do PIS/COFINS sobre a folha de salários das cooperativas, matéria diretamente vinculada ao objeto do mandado de segurança preventivo.

Os argumentos deduzidos pela embargante revelam inconformismo com a interpretação adotada e pretendem rediscutir o mérito da decisão, finalidade incompatível com os embargos de declaração.

A utilização dos embargos exclusivamente para fins de prequestionamento é incabível quando ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC.IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

Os embargos de declaração somente são cabíveis nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material previstas no art. 1.022 do CPC.

A decisão que examina a controvérsia jurídica central e apresenta fundamentação normativa suficiente não incorre em omissão apta a justificar embargos de declaração.

Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem ao prequestionamento quando ausentes os vícios legais.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 150, I; CPC/2015, art. 1.022; CPC/1973, art. 535; CPC/2015, art. 489, §1o; CTN, arts. 97 e 99; Lei no 9.715/1998, art. 2o, §1o; Lei no 10.676/2003; MP no 2.158‐35/2001; Lei no 8.212/1991.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EAREsp no 299.187/MS, rel. Min. Francisco Falcão, Primeira Turma, j. 20.06.2002.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sexta Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos de declaração, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

SOUZA RIBEIRO

Relator do Acórdão